Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705773-27.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COPPERTEC TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ART. 142, CAPUT, DO CTN. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELO DISTRITO FEDERAL. DOCUMENTO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “devolução do prazo para impugnação pela contribuinte” do Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de restituir à apelante o prazo para impugnar o Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021, em razão de suposto prejuízo ao seu direito de defesa decorrente da não exibição do teor da Ordem de Serviço n. 120/2021 pela Administração Tributária. 3. Nos termos do art. 142, caput, do Código Tributário Nacional, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 4. O Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (ID 40219861), apresentado pela apelante conjuntamente com a petição inicial, reúne todas as informações indispensáveis para o exercício do direito de ampla defesa e de contraditório pela contribuinte, sobretudo no que se refere à identificação da autoridade administrativa, do sujeito passivo do tributo, do montante devido a título de exação fiscal e dos fatos, motivos e fundamentos legais para aplicação da penalidade, como exige o art. 142, caput, do Código Tributário Nacional. 5. A Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT, devidamente apresentada aos autos pelo Distrito Federal, é documento destinado exclusivamente a organizar as atividades internas do Núcleo de Fiscalização Itinerante (NUFIT) da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF). Como bem pontuado na r. sentença, “não é possível extrair desse documento nenhum elemento que pudesse minimamente auxiliar na defesa da autora, que se limitou a fazer alegações genéricas e teóricas, dizendo apenas que esse documento seria necessário para verificar se não houve arbitrariedade do Fisco, argumento também lançado sem nenhuma justificativa e de forma excessivamente genérica” (ID 40219929). 6. A afirmação genérica de prejuízo ao direito de defesa não tem aptidão, por si só, de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, que gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, atributos somente elididos por meio produção de prova inequívoca em contrário. Precedentes. 7. Ainda que se concluísse pelo caráter indispensável da apresentação da Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT pela Administração Tributária, é certo que a restituição do prazo para apresentação de impugnação por parte da contribuinte somente poderia ser realizada se constatado prejuízo ao seu direito de ampla defesa, o que sequer se verificou na espécie. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 8. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Constatada a sucumbência da parte autora, ora apelante e observado que o ente político réu, ora apelado, não deu causa ao ajuizamento do presente feito, não há falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento das verbas sucumbenciais. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 196 do Código Tributário Nacional, incisos IV, e 147 e 148, inciso I, §1o, do Decreto 33.269/2011, sustentando que a não exibição da documentação objeto de discussão nos autos, pelo Distrito Federal, teria resultado em prejuízo ao seu direito à defesa de forma efetiva, já que não detinha as informações necessárias para tanto, o que ensejou a aplicação da multa. Ressalta que a ordem de serviço não é indispensável como faz crer o fisco e como ratifica a decisão, servindo, justamente, a conferir a transparência necessária à atuação deste, que é o que se argumentou no desenrolar de todo o procedimento, todavia, o ente público se limita a defender sua omissão e negativa de fornecer o documento tempestivamente à apresentação da defesa da apelante no procedimento administrativo, flexibilizando (sem permissão legal para tanto), o princípio da publicidade. Aduz que a ordem de serviço não foi apresentada à recorrente ou mesmo anexada posteriormente no procedimento administrativo, sendo necessária a propositura da presente ação para que assim o Distrito Federal o fizesse, deixando o contribuinte completamente desprovido da certeza ou segurança jurídica. Conclui que não há que se falar em ausência de prejuízo, já que, a partir do momento que a recorrente não teve acesso às informações necessárias, tal fato, sem sombra de dúvida afetou diretamente sua defesa, transformando-a em uma defesa inócua, tudo porque o ente público achou por bem não lhe fornecer o documento. Acrescenta que o recorrido teria dado causa ao ajuizamento da ação, razão por que, em atenção ao princípio da causalidade, o ente político distrital deveria ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 196 do Código Tributário Nacional, incisos IV, e 147 e 148, inciso I, §1o, do Decreto 33.269/2011. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos documentos apresentados pela própria parte autora, ora apelante, observa-se que esta possuía, por ocasião do ajuizamento da presente ação judicial, acesso ao inteiro teor do Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (ID 40219861), que reúne todas as informações indispensáveis para o exercício do direito de ampla defesa e de contraditório pela contribuinte, sobretudo no que se refere à identificação pormenorizada da autoridade administrativa, do sujeito passivo do tributo, do montante devido a título de exação fiscal, dos documentos apresentados por ocasião da atividade fiscalizatória e dos motivos e fundamentos legais para aplicação da penalidade, como exige o art. 142, caput, do Código Tributário Nacional. Destaque-se que, reunidas as informações previstas no art. 142 do CTN, a simples remissão à ordem de serviço, no auto de infração, não tem o condão de torná-la parte integrante do ato administrativo fiscalizatório, tampouco de transmudá-la em documento indispensável ao exercício do direito de ampla defesa por parte do contribuinte. Ademais, ainda que se concluísse pelo caráter indispensável da apresentação da Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT pela Administração Tributária, é certo que a nulidade da penalidade aplicada ao contribuinte somente poderia ser cogitada se constatado prejuízo ao seu direito de defesa, o que, como já assentado, não se verificou na espécie. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido de devolução do prazo de defesa da contribuinte, ora apelante, no âmbito do processo administrativo fiscal n. 00040-00021426/2021-91, porque não verificado qualquer prejuízo ao seu direito de defesa (ID 42255363). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à tese de o ente político deveria ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023